Tribunal: TJMT
Processo: 1010486-54.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010486-54.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ensino Especial]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESCOLA ESTADUAL JOSÉ SALMEN HANZE (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO
–
DECISAO
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Estado de Mato Grosso
agrava de decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, nos autos de Ação Civil Pública (0007926-84.2016.8.11.0003), proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com o escopo de impor-lhe obrigação de promover reforma estrutural na Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha.

O juízo de origem, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores, deferiu a tutela de urgência (id. 1165292), determinando ao Agravante a regularização das desconformidades apontadas na inicial; e, ainda, a realização de perícia conjunta pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT.

O Agravante sustenta (id. 1165281), em suma, impossibilidade de cumprimento da obrigação; ausência de
periculum in mora
; impossibilidade de concessão de liminar quando há esgotamento do objeto; irreversibilidade da decisão antecipatória; e, exiguidade do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial.

Requer o provimento do agravo.

Contraminuta (id. 2383553), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 2600839).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da Escola Estadual Jose Salmen Hanze, localizada no município de Rondonópolis/MT, ao fundamento de que esta necessita de reformas em sua estrutura física e predial.

Narra na exordial que, desde o ano de 2013, mesmo ciente da necessidade de reformas na instituição de ensino, o Estado não adotou medidas efetivas para sanar o problema.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da tutela de urgência, determinando-se ao Estado que, no prazo de cento e vinte dias, apresentasse um cronograma de execução da obra, sob pena de multa diária no valor de 1.000,00 (um mil reais).

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de 1º Grau, decisão contra a qual se insurge o Agravante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que, a Escola Estadual Jose Salmen Hanze, localizada no Município de Rondonópolis/MT, necessita de reformas em sua estrutura física.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal prevê a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei nº 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3º, inciso IX.

No caso concreto, extrai-se da exordial que, os banheiros necessitam de reparos, bem como faz-se necessária a construção de rampas de acessibilidade aos deficientes.

Narra ainda a inicial que, a inexistência de rampas de acesso aos PCD’s s nas esquinas (calçadas); acesso a diversos ambientes com desníveis, vencidos somente por meio de degraus, impossibilitando o acesso aos PCD’s.

Entretanto, não obstante a plausibilidade do direito, não se evidencia a ineficácia da medida acaso deferida ao final.

Destarte, não se vislumbra, na presente quadra processual, a necessidade de intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, em sede de cognição sumária, compelir o Poder Público a proceder reformas na Escola Estadual, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1º Grau, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à ser realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.

Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo País, recomenda que, se observe a independência entre os Poderes, permitindo-se ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados à essencial área de saúde, na aquisição de insumos, contratação de pessoas ou aprimoramento da infraestrutura hospitalar.

Posto isso, demonstrado pelo Recorrente, a plausibilidade do direito, de rigor a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021